Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702248-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSE MEIRE SANTANA MACEDO, STANNE EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: ALMIR FILHO CONSTRUCOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELIEL RODRIGUES DA SILVA DESPACHO O comprovante de pagamento (id 42986969 – p. 2) não possui a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (p. 1). Assino aos agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR